Tribunal: TJSP
Processo: 1014156-06.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Loteamento – Associação de moradores – Ação de cobrança atinente a rateio de despesas comuns, de manutenção, preservação e defesa das áreas e logradouros públicos - Decreto de parcial procedência da ação e de improcedência da denunciação da lide ajuizada contra sócia ostensiva do apelante – Sentença fundamentada, inclusive quanto à lide secundária, descaracterizado vício formal - Inocorrência

Ementa:
Loteamento – Associação de moradores – Ação de cobrança atinente a rateio de despesas comuns, de manutenção, preservação e defesa das áreas e logradouros públicos - Decreto de parcial procedência da ação e de improcedência da denunciação da lide ajuizada contra sócia ostensiva do apelante – Sentença fundamentada, inclusive quanto à lide secundária, descaracterizado vício formal - Inocorrência de cerceamento da produção de provas, dado o teor das questões controvertidas, justificando plenamente o julgamento antecipado – Caráter facultativo da designação da audiência prevista no art. 357, §3° do CPC/2015 – Questões preliminares rejeitadas – Cobrança dirigida ao apelante em virtude do exercício da posse, transmitida a partir da aquisição de ditos bens, já reconhecida, na demanda anterior, por esta Câmara – Ausência de contrariedade quanto ao decidido no Tema Repetitivo n° 882 do STJ – O apelante, concretamente anuiu com a cobrança, praticando, de maneira bastante clara, atos com este específico sentido (participou de assembleia de moradores e chegou a pagar as contribuições enfocadas por um breve período), procurando, num momento subsequente, fugir ao cumprimento dos deveres assumidos – Sentença de procedência da ação principal confirmada – Descabimento da alteração da atribuição dos ônus da sucumbência – Majoração da verba honorária – Aplicação dos arts. 85, §11 e 86, parágrafo único do diploma processual vigente - Denunciação da lide – Apelo prejudicado nessa parcela, ante a desistência manifestada e homologada – Apelo parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.